Tribunal: TJBA
Processo: 0506396-14.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506396-14.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS Advogado(s): JOSELITO SILVA GUIMARAES, ROBSON CAZAES DOS ANJOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios. 2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido. 3. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício. 4. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão. 5. Na espécie, verifica-se que o Acórdão consignou, expressamente, ter a servidora tomado ciência da decisão final contida no ato administrativo impugnado em 10/09/07, conforme se infere do ID 64541937, sendo certo que a demanda foi proposta somente em 13/01/2017, conforme petição de ID 64540606. 6. Ademais, como bem delineado no Acórdão fustigado, o pedido de reconsideração sequer poderia ter sido conhecido, porque interposto em 24/05/2010 (ID 64541873), ou seja, mais de 2 (dois) anos após a ciência quanto ao primeiro indeferimento e, portanto, muito depois do prazo de 30 (trinta) dias dispostos na lei de regência: “o prazo para a interposição do pedido de reconsideração ou do recurso é de 30 (trinta dias), a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida” (art. 167, da Lei 6.677/94). 7. Dessa forma, o Órgão Colegiado conclui que: No mais, ainda que contabilizado o pedido de reconsideração para fins de suspensão do prazo prescricional, é certo que seu indeferimento se deu em 27/07/2010 (ID 64541874), com notificação, inclusive, de chefia imediata, conforme recebido em 28/07/2010, de sorte que o ajuizamento da ação tão somente em 13/01/2017 torna inviável a superação da prescrição do fundo de direito, porquanto houve o transcurso de quase 7 (sete) anos, entre o àquele ato administrativo e o ingresso da presente demanda. 8. Logo, o acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos e nas premissas jurídicas adotadas para o momento processual em que foi proferida. Bem assim, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão. 9. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 10. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506396-14.2016.8.05.0113, em que figuram como embargante MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador,